Tribunal: TJPA
Processo: 0029235-79.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029235-79.2018.8.14.0401

APELANTE: SUELEN BRAGA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. INCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente;

2. A
alegada condição de usuária, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância;

3.
Incabível a exclusão ou diminuição da pena de multa, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual os apelantes foram condenados;

4.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

SUELEN BRAGA DE FREITAS
,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
,
com o pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a denúncia que no dia 15/12/2018, por volta das 15:30h, policiais militares participavam de uma abordagem policial no Bairro da Terra Firme, quando perceberam que a Acusada tentou se evadir do local, sendo, então, abordada e revistada, momento em que encontraram em uma bolsa presa a cintura da Ré 38 (trinta e oito) invólucros de maconha, pesando um total de 40,60g.

Em
razões recursais (ID 9116961 – Págs. 245/250)
, pugna a defesa pela
absolvição por negativa de autoria e fragilidade no suporte probatório
.

Caso não seja este o entendimento, requer a
desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas
, e consequentemente o reconhecimento da incompetência do Juízo e a remessa dos autos aos juizados especiais criminais.

Por fim, pugna pela
reforma da pena de multa
, que deve atender a realidade econômica do condenado.

Em
contrarrazões

(ID 9116964 – Págs. 253/265)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, e no mérito seja
improvido
, mantendo a sentença de primeira instância.

Nesta Instância Superior, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e
,
no mérito, pelo
improvimento
para redimensionar a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da almejada absolvição por negativa de autoria e ausência de provas.

No mérito, pugnou pela
absolvição por falta de provas
, sob o argumento de que a acusada negou veementemente a autoria ou participação no crime, bem como que o
ônus processual de provar sua
inocência, esclareceu de forma pormenorizada, em seu depoimento judicial, que é
dependente química e que a droga que estava consigo era para seu uso pessoal.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 9116782 – Pág. 5/20)
, o
Laudo nº 2018.01.004151-QUI -

Perícia de Análise de Droga da Abuso - Provisório, ID 9116784 – Pág. 21
, e o
Laudo nº 2018.01.004209-QUI -

Perícia de Análise de Droga da Abuso – Definitivo, ID 9116944 – Págs. 197/198
.

No que concerne à
autoria
, vejamos as testemunhas ouvidas em juízo:

- A testemunha
Alberto Martins de Souza
, policial militar, afirmou em Juízo
que estavam fazendo a
abordagem na passagem Guaruba, ponto conhecido pela venda de drogas, quando verificou ao dobrar pela passagem que haviam várias pessoas, tendo seus dois companheiros de farda descido para realizar a abordagem e o depoente verificou que mais adiante a Acusada tentava se evadir, tendo este como motorista da viatura se aproximado e solicitado que a Ré entregasse uma bolsa que carregava, tendo encontrado droga em seu interior. A testemunha afirma que indagou a Acusada sobre a droga e esta confirmou que era para comercialização.

- A testemunha
Edineuton Santos Wanderley
, policial militar, relatou que
estavam em ronda normal e
o motorista (PM Alberto) avistou a Acusada, tendo o motorista solicitado que o depoente ficasse no bar enquanto ele iria fazer a abordagem da Acusada mais a frente. A testemunha afirma que seu companheiro de farda abordou a Ré e encontrou droga em sua posse, que não viu o momento da abordagem, porque estava fazendo a revista do pessoal do Bar.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,

conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Desclassificação para uso de drogas – art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Requer a
desclassificação
da conduta do acusado
para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
e consequentemente o reconhecimento da incompetência do Juízo e a remessa dos autos aos juizados especiais criminais.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“trazer consigo”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os policiais militares que efetuaram a prisão da acusada, após ronda ostensiva avistaram algumas pessoas em um bar, momento em que a ré tentou se evadir do local, e ao realizarem a revista pessoal foi encontrado em poder dela a substância entorpecente.

Assim, vejo que o fato de a ré afirmar que é usuária de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuária, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, uma vez que a própria acusada afirmou em sede policial que
estava de posse da droga e que iria revender, pois encontrou na venda de drogas alguma forma de adquirir algum dinheiro
.

Outrossim, em nenhum instante a acusada foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que a ré transportava a droga e não tendo ela feito qualquer prova da condição de usuária, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a
preliminar. (
TJSP - Ap
elação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso
,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.3. Reforma da pena de multa
.

Por fim, pugna pela
reforma da pena de multa
, que deve atender a realidade econômica do condenado.

Não há que prosperar tal pedido.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) prevê como pena, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pena de dias-multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos), estabelecida de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência dela
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a, para o tráfico de drogas em 300 (trezentos) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ademais, observo que a apena de dias-multa restou fixada abaixo do mínimo legal, o que em muito favoreceu a apelante.

Desta forma, incabível a exclusão ou diminuição da pena de multa, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual os apelantes foram condenados.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
29
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022